Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706839-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: LEILA MARCIA FAGUNDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REVELIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 1. A citação é ato essencial à formação do processo e ao seu regular desenvolvimento, pois convoca o réu a compor a lide, para, querendo, exercer o pleno contraditório. 2. A citação direcionada a endereço declarado pela própria ré como sendo onde pode ser encontrada é válida, mormente se recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento das cartas, e não há recusa expressa do seu recebimento. 3. Mesmo se fosse reconhecida a nulidade da citação, a ré teria o prazo de 15 dias para apresentar a contestação, contados do seu comparecimento espontâneo (CPC, art. 239, § 1o), de modo que, se não apresenta matéria de defesa no termo legal, deve ser decretada a sua revelia. 4. Considera-se litigante de má-fé aquele que, entre outros, altera a verdade dos fatos. 5. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 246 do CPC, afirmando que não foi devidamente citada, pois, conforme ID 139464238, não consta a sua assinatura como recebedora do AR e que inclusive foi devolvida aos correios. Ressalta que não há que se falar em revelia, tendo em vista que não tinha conhecimento de que existia processo em andamento em seu desfavor. Requer, assim, a nulidade da citação. Pede a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC e que as publicações sejam feitas em nome das advogadas JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807 e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 246 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 50982479): (...) A citação é ato essencial à formação do processo e ao desenvolvimento, pois convoca o réu a compor a lide, para, querendo, exercer o pleno contraditório. No caso, a citação foi intentada, inicialmente, por meio eletrônico, na seu regular forma art. 246, caput, do CPC, mas não houve confirmação de recebimento (ID 44125657). Diante disso, procedeu-se a diligência pelos Correios, no endereço comercial situado à QS 3, Lt 03, 05 e, Edifício Pátio Capital, Sala 1601, Areal (Águas Claras), porém também não se logrou êxito, pois a missiva retornou com a informação de ausente três vezes (ID 44128660). Com isso, foi determinada a realização do ato por oficial de justiça que, por duas tentativas, não conseguiu atendimento e, na terceira, foi recebido pelo Sr. Michael Farias, que declarou estar a citanda em viagem. Na ocasião, o declarante ainda forneceu o telefone de contato da ré - (61) 99619-5504, mas o meirinho também não obteve sucesso em ser atendido (ID 44128663). Frente a esse contexto, a autora requereu a promoção da citação no endereço residencial indicado pela própria ré em outros autos (ID 44128670 - Pág. 2), porém igualmente infrutífera, conforme retorno do AR (ID 44128674) e certidão do oficial de justiça, no qual declara ter obtido informação de que a citanda teria mudado de endereço e, em nova tentativa de contato pelo telefone (61) 99619- 5504, que estaria afastada do trabalho por problemas de saúde (ID 44128677). Intentada a busca de outros endereços nos sistemas Infojud e Bacenjud, identificou-se apenas o mesmo residencial já diligenciado (ID 44128688/ss). Ato contínuo, a autora requereu a citação por edital, mas, considerando que não houve declínio do endereço comercial, mas apenas a informação de que a citanda estaria viajando, determinou-se a renovação do ato na QS 3, Lt 03, 05 e, Edifício Pátio Capital, Sala 1601, ocasião em que foi recebida pela Sra. Simone Gomes, conforme AR de ID 44128702. Com essa conjuntura, reputou-se a ré citada, e como não ofereceu contestação, decretou-se a sua revelia, e a aplicação da confissão ficta (ID 44128704), e, em seguida, foi prolatada a sentença (ID 44128707). Em sequência, a ré comparece aos autos, para alegar a nulidade da citação, forte nos argumentos de que a missiva foi enviada para endereço equivocado, pois trabalha na sala 1602, e não na sala 1601 do edifício comercial para onde direcionada, e foi recebida por pessoa estranha, tanto que devolvida à remetente. Para tanto, junta uma conta de luz, que comprova o seu vínculo com a sala 1602 do Ed. Pátio Capital; uma suposta anotação de livro de correspondência do condomínio, que registra o recebimento de envelope BH651482475BR; e a respectiva descrição de rastreio dos Correios (ID 44128712/ss). A alegação, no entanto, não foi apreciada pelo juízo de origem, por entender já esgotada a jurisdição naquela instância. Diante disso, a parte interpôs o presente apelo, em que reitera a alegação de nulidade da citação. Em complemento, colaciona nova conta de luz da unidade 1602, um boleto de taxa condominial referente à mesma sala 1602 e uma procuração impertinente aos autos. Em contrarrazões, a apelada aduz a regularidade da citação, com fulcro em cópia de uma petição inicial, na qual a citanda, atuando em causa própria, declina a sala 1601 como sendo o seu endereço comercial (ID 44128731 - Pág. 2/ss). Do documento, subscrito em 24.11.2022, e, portanto, contemporâneo ao ato citatório, havido em 06.10.2022, ainda é possível confirmar o telefone da ré repassado aos oficiais de justiça nos endereços diligenciados, a corroborar que era conhecida na localidade. Depois, a própria ré, ora apelante, junta aos autos declaração de hipossuficiência, na qual informa, ao final, exatamente a sala 1601 como sendo o seu contato (ID 44974792 - Pág. 1). Desse modo, não há dúvidas de que, àquela época, poderia ser encontrada na confessada sala 1601, ainda que mantivesse algum vínculo simultâneo com a sala 1602. Além disso, considerando que o local se trata de um condomínio edilício, considera-se válida a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento das cartas, quando não há recusa expressa, conforme inteligência do art. 248, § 4o, do CPC, hipótese dos autos. Por fim, cumpre destacar que a apelante junta uma possível cópia do livro de correspondências do condomínio, dando nota do recebimento do envelope BH651482475BR, em 05.10.22, entregue em 07.10.22, e respectivo extrato de rastreio dos Correios (ID 44128714 e 44128712), para aduzir que a carta de citação foi devolvida, com autorização de destruição pela remetente; porém, o número da dita correspondência e a data recebida sequer são compatíveis com o AR da citação (ID 44128702), pelo que não merece relevância. Por consequência, confirmado o endereço como da ré, deve-se considerar válida a citação havida e comprovada nos autos. O réu, regularmente citado, tem o prazo de 15 dias para oferecer defesa, sob pena de ser considerado revel e ter as alegações de fato autorais presumidas verdadeiras (CPC, art. 344). Assim, sendo reconhecida a validade da citação, e não tendo a ré apresentado contestação no prazo legal, correta a decretação da revelia e a aplicação da confissão ficta. Observe que, mesmo se fosse reconhecida a nulidade da citação, a ré teria o prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação, contados do seu comparecimento espontâneo, em 29.11.2022, conforme estabelece o art. 239, § 1o, do CPC (...). No entanto, não apresentou qualquer matéria de defesa, se não a nulidade da citação. Logo, ainda que fosse reconhecida a nulidade da citação, teria a sua revelia decretada de qualquer forma, pois não apresentou contestação no prazo de quinze dias do comparecimento espontâneo. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome das advogadas JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807 e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028